Tribunal: TJES
Processo: 5017475-07.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017475-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIVAI PEREIRA FILHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5017475-07.2023.8.08.0024

Recorrente: RIVAI PEREIRA FILHO

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
VENDA
DE
MOTOCICLETA A TERCEIRO EM 2008
.
IMPOSSIBILIDADE DE
FORMALIZAÇÃO DA TRADIÇÃO
EM RAZÃO DE PENDÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN,
NA FORMA DO ART. 134 DO CTB
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
PELO PAGAMENTO DAS MULTAS
E CUMPRIMENTO DAS PENALIDADES
DECORRENTES DAS
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

RECURSO DA
PARTE
AUTORA
QUE VISA A DECLARAÇÃO DA PERDA DA PROPRIEDADE E A BAIXA DO REGISTRO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO EM SEU NOME
.

QUANTO AO INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL,
É IRRELEVANTE A COMPROVAÇÃO A
RESPEITO DA ENTREGA DO
VEÍCULO A TERCEIRO,
A UMA PORQUE ESTÃO AUSENTES AS INFORMAÇÕES SOBRE O “
COMPRADOR”;
A DUAS PORQUE NÃO HOUVE
ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO,
PORTANTO, SE TRATA DE UMA TRADIÇÃO ILÍCITA DE
COISA MÓVEL ALIENADA.

QUANTO À
RENÚNCIA DE PROPRIEDADE
DO BEM, ESTA
É INVIÁVEL NO CASO. A PRINCÍPIO, VERIFICA-SE QUE A PROPRIEDADE NÃO SE CONSOLIDOU EM FAVOR DA PARTE AUTORA EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA,
NOS TERMOS DO DECRETO-LEI Nº 911/1969.
PORTANTO, ASSUMIU O RISCO DE ENTREGAR VEÍCULO A TERCEIRO SEM A FORMALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. PARA A PRETENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA EM FAVOR DO BANCO ALIENANTE, IMPRESCINDÍVEL SUA PARTICIPAÇÃO NA LIDE, O QUE NÃO É O CASO.
COM EFEITO, O CÓDIGO DE TRÂNSITO EXIGE QUE CONSTE NO REGISTRO DO VEÍCULO A IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO (ART. 120, CTB), PORTANTO,
INVIÁVEL
A BAIXA DE INFORMAÇÕES NA FORMA PLEITEADA
SEM O PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)